Tribunal: CARF
Processo: 11080.904557/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.904557/2015-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.975 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - SN IRPJ 2011
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição (PER), de no. 25404.79693.110712.1.2.02-9050,
anexo às e-fls. 76 a 82 e objeto de Despacho Decisório de e-fl. 70. O direito creditório sob
análise refere-se a Saldo Negativo de IRPJ, apurado pelo sujeito passivo para o ano-calendário
de 2011 (SN IRPJ AC/2011), obtido a partir de: a) Retenções na fonte a esta altura já
confirmadas, no montante de R$ 4.852.021,74 e b) Parcelas de Estimativas Compensadas
referentes aos períodos de apuração de 01/2011, 02/2011, 03/2011, 09/2011 e 10/2011, no valor
de R$ 8.929.872,29 (e-fls. 72/73).
2. Consoante despacho decisório às e-fls. 72/73, rrestou não confirmado, do
montante de Estimativas Compensadas, um valor de R$ 427.467,77, fazendo assim com que, do
valor pleiteado de R$ 13.463.041,85, só tivesse sido reconhecido como direito creditório um
montante de R$ 13.035.574,08.
Mais especificamente, a parcela não reconhecida originou-se da análise das
seguintes DComps (consoante quadro de e-fl. 73):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.904557/2015-80
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.975 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904557/2015-80

Dcomp
Valor da
estimativa
compensada
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Processo Crédito
39024.93345.021211.1.3.11-
4240
R$
996.500,00
R$
569.032,23
R$
427.467,77
11080.917992/2011-
41

3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu PER em
13/08/2015 (e-fl. 71), apresentou manifestação de inconformidade de e-fls. 02 a 07 e anexos, a
partir de cuja análise foi prolatado, em 04/05/2017, o acórdão DRJ/BEL 01-34.168, de e-fls. 244
a 254, onde se manteve o direito creditório inicialmente reconhecido de R$ R$ 13.035.574,08,
declarando-se improcedente a referida manifestação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÌDICA
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO CONFIRMAÇÃO.
EXCLUSÃO DO AJUSTE ANUAL.
Devem ser excluídas do ajuste anual as estimativas compensadas e não homologadas em
decorrência de decisão administrativa.
DUPLICIDADE COBRANÇA.
Não procede a alegação de duplicidade de cobrança eis que débito de estimativa mensal
quitado por compensação e, não aproveitado na composição do saldo negativo do
período, resultando em não reconhecimento do saldo negativo ou reconhecimento
parcial, implica não homologação e cobrança de débito diverso.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descabida a alegação de nulidade quando o Despacho Decisório apresenta de forma
didática a motivação para o não reconhecimento do direito creditório, inclusive com os
fundamentos legais.
ULTERIOR PRODUÇÃO DE MAIS PROVAS.
A juntada de mais provas após a apresentação da manifestação de inconformidade está
condicionada ao enquadramento nas hipóteses previstas na legislação do processo
administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
O mesmo ocorre em relação às decisões judiciais, vinculante apenas às partes
envolvidas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
4. Cientificada da decisão de 1a. instância em 23/05/2017 (cf. e-fl. 257), a
contribuinte apresentou, em 20/06/2017 (cf. e-fls. 261/262), Recurso Voluntário de e-fls. 263 a
286, onde, em breve síntese, aduz a seguinte argumentação e pedido:
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.975 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904557/2015-80

a) Relata que a diferença não reconhecida referente ao direito creditório pleiteado
corresponde a valores impugnados no âmbito do processo citado no quadro constante do item 2
do presente relatório, que, àquela época, aguardava o julgamento de manifestação de
inconformidade interposta. Rechaça o entendimento do acórdão recorrido, com base nos motivos
que se seguem.
b) Quanto à necessidade de consideração de estimativas compensadas ainda
pendentes de análise, cita os arts. 150 e 156 do CTN e excertos da doutrina, após traçar breve
arrazoado teórico sobre o lançamento por homologação, para defender que os efeitos do
pagamento realizado antecipadamente pelo contribuinte nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação não são condicionais. Com efeito, os débitos declarados e pagos nesta sistemática
não estão com a exigibilidade suspensa, mas definitivamente extintos. Portanto, não há que se
confundir as duas situações: a extinção do crédito tributário ocorre desde o momento em que o
contribuinte realiza a apuração do tributo devido e antecipa o pagamento; a possibilidade de o
Fisco exigir eventuais diferenças não transforma o pagamento realizado pelo contribuinte em
condicional, apenas admite que a suficiência do mesmo seja analisada pela autoridade
administrativa em momento posterior;
c) Quanto à compensação como forma de extinção do crédito tributário, traça
histórico da sistemática de compensação de tributos federais, para defender que, seja no regime
originalmente estabelecido pelo art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996, seja pelo atual regime de
compensação através de declaração de compensação, a compensação é forma de extinção do
crédito tributário, como, aliás, não poderia deixar de ser, em face do art. 156 do CTN;
d) Ressalta que, em seu entender, há “enorme semelhança” entre a sistemática do
pagamento dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação e o regime atual da
compensação da Lei no. 9.430, de 1996: em ambos os casos cabe ao contribuinte realizar a
apuração (do débito e do crédito), ao passo que o Fisco deve validá-la posteriormente;
e) Destarte, como no pagamento antecipado dos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, a compensação validamente realizada (ou seja, cumprindo as formalidades
legais) extingue o crédito tributário para todos os fins, a despeito de o Fisco poder desconsiderá-
la no futuro, citando novamente excertos doutrinários;
f) Segue concluindo que, dessa forma, não cabe à autoridade fiscal reduzir o
crédito fiscal que tem como origem saldo negativo de IRPJ ou CSLL sob o argumento de que o
mesmo é formado por outras compensações ainda pendentes de análise. Afinal, se a estimativa
mensal de IRPJ (ou CSLL) foi devidamente compensada, a mesma deve ser considerada como
pagamento para fins de composição do saldo negativo apurado pela pessoa jurídica ao final do
ano-calendário, extinguindo o crédito tributário até ser afastada pelo Fisco mediante ato
administrativo próprio (qual seja, despacho decisório de não homologação);
g) Quanto à possibilidade de interposição de recurso administrativo com
efeito suspensivo, passa a defender que, uma vez que os recursos contra os despachos decisórios
proferidos tem efeito suspensivo, enquanto houver recurso administrativo pendente de decisão
final, o débito de estimativa mensal de IRPJ ou CSLL compensado tem sua exigibilidade
suspensa, de modo que não pode ser realizado qualquer ato tendente à sua cobrança pelo Fisco, o
que também impede a cobrança indireta desse débito mediante redução do saldo negativo
apurado ao final do período de apuração. Ou seja, havendo possibilidade de revisão da decisão
que não homologou a compensação de estimativa em âmbito administrativo, como amplamente
reconhecido no caso concreto, não há como se desconsiderar essa estimativa utilizada na
composição do saldo negativo;
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.975 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904557/2015-80

h) Quanto à duplicidade de procedimentos administrativos envolvendo os
mesmos créditos, resume sua argumentação na tese de que, mesmo em sendo definitivamente
indeferidos os créditos e as respectivas manifestações de inconformidade, no âmbito dos 2 (dois)
processos onde se discute a compensação das estimativas em litígio, tais créditos tributários
haverão de ser cobrados judicialmente pela Fazenda Nacional, que certamente irá inscrevê-los
em Dívida Ativa, salvo alguma hipótese de suspensão de exigibilidade prevista em lei;
i) Ressalta que as parcelas não homologadas (correspondentes à quantia aqui
indeferida) estão sendo administrativamente questionadas, conforme informação processual em
anexo e, assim, em estando o PER sob análise pendente de solução na esfera administrativa, não
se pode dizer que os créditos apresentados nas DComps estão definitivamente indeferidos, sob
pena até de cerceamento de defesa, eis que ainda não há manifestação no processo originário dos
créditos com referência à natureza e validade dos mesmos;
j) Assim, é inegável que, em a contribuinte sendo sucumbente nas discussões
acima, estará obrigada a recolher tais valores, com multa e juros. Se assim tudo se suceder, a
contribuinte estará quitando seus haveres em relação aquelas discussões ao mesmo tempo em
que estará convalidando o seu saldo negativo de IRPJ para o período em questão, na medida em
que os saldos não homologados estarão sendo recolhidos. E, nessa linha, o indeferimento aqui
impugnado deixará de se sustentar, na medida em que o crédito aqui glosado terá sido pago pela
contribuinte. Por outro lado, se a contribuinte sagrar-se vencedora nas discussões administrativas
travadas nos processos em que manifestou inconformidade, seu direito à restituição aqui
pleiteado estará intacto, falecendo razão a seu indeferimento;
k) Entende como possíveis duas opções de tratamento do presente litígio: k.1) Ou
o presente processo é tratado como autônomo e a restituição é deferida à Recorrente porque as
homologações parciais estão sendo tratadas nos processos citados no quadro constante do item 2
do presente relatório; k.2) Ou o presente processo fica suspenso até que os processos supra
referidos sejam finalizados e a amplitude do direito creditório da contribuinte seja
definitivamente declarada e se saiba, com força de coisa julgada, qual o limite de seus créditos;
l) Rechaça a possibilidade de indeferimento do presente PER independentemente
dos processos onde se discute a compensação das estimativas, sob pena de se estabelecer a
situação, a seu ver, paradoxal e duplamente prejudicial ao sujeito passivo, de ter seus créditos
validados, mas com o indeferimento do saldo negativo aqui em questão ou, alternativamente, de
pagar ou depositar judicialmente os valores após vencido na discussão dos processos citados e,
ainda assim, não fazer jus à sua restituição, o que configuraria enriquecimento ilícito da Fazenda
Nacional;
m) Cita jurisprudência oriunda do TRF da 4a. Região e julgados oriundos do
CARF e das Delegacias da Receita Federal de Julgamento em São Paulo e Campinas que ou
sustentam a tese de necessidade de sobrestamento ou a tese de que as estimativas cujo
adimplemento se deu por parcelamento ou compensação devem ser consideradas como pagas em
qualquer hipótese, até porque, caso ao final não sejam homologadas (ou mesmo se forem
consideradas não declaradas), nenhum prejuízo advirá ao Fisco, que poderá exigir o débito
decorrente da não homologação através de execução fiscal. O que julga que não se pode admitir,
a toda evidência, é a dupla cobrança da estimativa mensal objeto de compensação não
homologada, por meio da redução do saldo negativo do exercício e por meio de posterior
execução;
n) A seguir, lembra que após o encerramento do período da apuração as
estimativas deixam de ser exigíveis, devendo a exigibilidade se limitar ao tributo definitivamente
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.975 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904557/2015-80

apurado, com a exigência do tributo da estimativa e na ação fiscal se constituindo em dupla
cobrança. Cita a SCI no. 18, de 2006 e precedentes, no sentido de que se faça a cobrança da
estimativa do valor em aberto, sem alteração do valor já utilizado em compensações posteriores;
o) Encerra seu pleito com tópicos onde defende a correção de seus créditos pela
Taxa Selic e reitera os argumentos quanto à necessidade de homologação das compensações das
estimativas, já deduzidos no processo listado no item 2 do presente relatório;
p) Assim, requer que seja conhecido e provido o recurso voluntário para:
p.1) Que seja reconhecido que a compensação regularmente declarada extingue o
crédito tributário, pois equivalente ao pagamento para todos os fins (inclusive a composição do
saldo negativo);
p.2) Alternativamente, se for o caso, requer seja acolhido o presente recurso para
suspender esse processo até que sejam definitivamente resolvidos os processos relativos aos
créditos da Recorrente tratados no processos constantes de quadro do item 2 do presente relatório
(Processo 11080.917992/2011-41).
p.3) Seja reconhecida a correção dos créditos pela Taxa Selic e seja dado
provimento do recurso para reconhecer a legalidade dos créditos da Recorrente, nos termos da
fundamentação apresentada nas impugnações dos processos nos. 11080.917992/2011-41.
4. Apresentam-se, assim, os autos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 22/05/2017 (cf. e-fl. 257), a
contribuinte apresentou, em 20/06/2017 (cf. e-fl. 261/262), Recurso Voluntário de e-fls. 263 a
286. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto à homologação tácita
6. Quanto à eventual homologação tácita, reitera-se que: no âmbito do Processo
no. 11080.917992/2011-41, não se verifica qualquer homologação tácita, mas, sim, tão somente a
negativa parcial de reconhecimento do direito creditório ali pleiteado, posteriormente utilizado
na compensação do débito de estimativa que aqui se discute, respectivamente, relativo ao mês de
10/2011 (cf. e-fls. 72/73).
7. Ainda, esclareça-se que o instituto da homologação tácita, consoante previsto
pelo art. 74, §5o. da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, limita-se à compensação de
débitos, enquanto no presente processo se está a tratar de pedido de restituição de direito
creditório (PER), verbis:
Lei 9.430/96
“(...)
Art. 74 (...)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.975 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904557/2015-80

(...)”
8. Ou seja, cediço que o legislador, na forma do parágrafo supra, cingiu os efeitos
da homologação tácita à extinção, por compensação, de débitos constante de declaração de
compensação de iniciativa do sujeito passivo (DComps), nada havendo no referido dispositivo
que remeta a uma eventual “homologação tácita de Saldo Negativo apurado” quando da
apreciação de Pedido Eletrônico de Restituição (PER), tal como o aqui analisado, ainda que tal
saldo esteja correlacionado à compensação de estimativas mensais.
9. Do acima disposto, verifica-se que não se confunde a compensação das
estimativas pleiteada no processo mencionado em quadro do item 2 do relatório do presente feito
com a Restituição que aqui se requer. Tratam-se de pleitos distintos, ainda que correlacionados,
limitando-se todavia a possibilidade de consideração de eventuais efeitos de transcurso do prazo
previsto no referido art. 74, §5o. à apreciação daquele outro feito.
10. Também em linha com o acima disposto, esclareça-se que a manifestação da
Administração acerca das compensações pleiteadas no citado processo no. 11080.917992/2011-
41 deu-se através do Despacho Decisório ali constante, sendo, portanto, a data de ciência
constante deste outro processo a data correta a ser considerada, para fins de caracterização ou
não do instituto de homologação tácita.
11. A propósito, na forma do quadro abaixo, nota-se que o referido Despacho não
extrapolou o prazo de cinco anos estabelecido a partir da data de protocolização da DComp ali
em litígio (02/12/2011, cf. e-fl. 239), e que se encerraria, assim, em 02/12/2016, veja-se:
DComp
Processo do Crédito
Data Despacho
Decisório
(Ciência)
Fls. do Processo
do Crédito
39024.93345.021211.1.3.11-
4240
11080.917992/2011-
41
10/02/2012
34
12. Assim, diante do exposto, descarta-se o reconhecimento do direito creditório
em litígio por força de homologação tácita.
Quanto à extinção por compensação e à existência de recurso com efeito
suspensivo em outros feitos
13. Reitere-se que, na presente lide, não se está a discutir a extinção dos débitos
de estimativa por compensação. Tal extinção é objeto da lide em curso no processo citado no
item 2. O cerne da presente lide é a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, conforme
exigido pelo art. 170, do CTN.
14. Assim, o recurso voluntário no âmbito do Processo 11080.917992/2011-41 diz
respeito aos débitos em análise naquele processo de compensação de estimativa e sua eventual
cobrança, não se confundindo com o que se está a analisar no presente litígio, que trata da
verificação de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. Ainda que se reconheça que o
presente feito está correlacionado ao resultado do mencionado processo, tal reconhecimento não
deve implicar, como quer fazer pela Recorrente, no necessário reconhecimento do direito
creditório litigado, pela mera existência de lide quanto às estimativas compensadas.
15. A propósito, entende-se que a interdependência entre o presente feito e o outro
processo citado (onde se tenciona compensar a estimativa que, ao restar não totalmente
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.975 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904557/2015-80

homologada, gerou o não reconhecimento de parte do SN pleiteado) deva ser tratada através de
solução diversa, conforme explicitado no tópico que se segue, quando da análise da
argumentação de possível cobrança em duplicidade a ser realizada no âmbito do processo de
compensação de estimativa citado, simultaneamente á negativa de restituição aqui pleiteada.
Quanto à cobrança em duplicidade
16. A partir da interdependência verificada entre o presente processo e aquele
constante de quadro do item 2 do relatório supra, enfrento a tese alegada pelo manifestante, no
sentido de que se deveria reconhecer a estimativa objeto de compensação não homologada acima
mencionada, tendo em vista que o débito será extinto no processo de cobrança da respectiva
DComp onde se tencionava compensar as estimativas, evitando-se assim eventual cobrança em
duplicidade, originada a partir: a) da cobrança da estimativa de IRPJ não compensada, a ser
realizada, respectivamente, no âmbito daquele processo 11080.917992/2011-41e b) da cobrança
dos débitos cuja compensação não se homologaria no âmbito do presente processo, a partir do
não reconhecimento de tal parcela como Saldo Negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2011.
17. Acerca da referida tese, ou, mais especificamente, acerca da utilização da
impossibilidade da referida cobrança em duplicidade (acompanhada da argumentação de que a
futura extinção do débito se dará necessariamente no âmbito do referido processo de cobrança da
estimativa não homologada) como fundamento para reconhecimento do direito creditório em
discussão no âmbito do presente feito, com a devida vênia aos diversos Colegiados
administrativos que a adotam, este Relator diverge frontalmente de sua aplicação no âmbito da
presente decisão, com fulcro nos fundamentos que se seguem:
17.1 Inicialmente, entendo que tal tese de reconhecimento da parcela do direito
creditório em sede de Saldo Negativo, por força da cobrança (e eventual posterior quitação), a
ser(em) futuramente realizada(s) no âmbito da DComp não homologada (que abrange as
estimativas correspondentes), contraria os ditames do art. 170 do Código Tributário Nacional, a
menos da constatação de inscrição do débito de estimativa correspondente em Dívida Ativa da
União (DAU), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)(grifei)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para
os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar
redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo
a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
17.2 Assim se conclui ao observar que o referido dispositivo legal supra exige de
forma expressa que os direitos creditórios a serem reconhecidos e consequentemente utilizados
para compensação sejam líquidos e certos no momento de sua utilização para extinção do
crédito tributário (sujeita à condição resolutória da posterior homologação), enquanto a tese
advogada, por sua vez, passa a reconhecer a existência de direito creditório cuja liquidez e
certeza é futura, a se configurar somente após a referida quitação ou, no mínimo, após a inscrição
regular em DAU;
17.3 Ou seja, entende-se aqui que contraria o referido art. 170, do CTN, a hipótese
de reconhecimento do saldo negativo oriundo de estimativas, enquanto: a) não efetuada a
cobrança definitiva e a posterior extinção dos débitos de estimativa cuja compensação restou não
homologada, ou b) alternativamente, enquanto ao menos não realizada sua inscrição regular em
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.975 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904557/2015-80

Dívida Ativa da União (que goza de presunção de liquidez e certeza, com fulcro no art. 204 do
CTN);
17.4 Em outras palavras, as únicas hipóteses que este Relator excepcionaria deste
raciocínio de impossibilidade de reconhecimento por falta de liquidez e certeza no caso de
estimativas não homologadas, seriam aquelas em que: a) intimado acerca da não homologação
da compensação das estimativas, o contribuinte efetuou em algum momento processual ou,
posteriormente, junto à PGFN, mesmo após inscrição em DAU, sua quitação (ou, mais
tecnicamente, em que houve a extinção dos débitos, que não seja por homologação tácita), ou b)
quando o débito já foi objeto de inscrição regular em Dívida Ativa da União, uma vez que a
dívida regularmente inscrita goza de presunção de liquidez e certeza.
17.5 Noto, ainda a propósito, que a adoção da tese de imediato reconhecimento da
parcela de saldo negativo referente às parcelas de estimativa não homologadas constante de
outros processos, poderia levar, em caso extremo, à inaceitável anomalia de se restituir montante
sujeito à cobrança futura via estimativa compensada não homologada, relembrando-se aqui que a
possibilidade da compensação de ofício abranger, em sede de restituição/ressarcimento, débitos
cuja exigibilidade esteja suspensa (tais como aqueles objeto de recurso administrativo quanto à
não homologação de sua compensação) é rechaçada consoante jurisprudência do STJ vinculante
a este CARF, verbis (REsp 1.213.082/PR):
REsp 1.213.082/PR
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). ART. 535, DO CPC, AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PREVISTA NO ART. 73, DA LEI N.
9.430/96 E NO ART. 7o, DO DECRETO-LEI N. 2.287/86. CONCORDÂNCIA TÁCITA
E RETENÇÃO DE VALOR A SER RESTITUÍDO OU RESSARCIDO PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. LEGALIDADE DO ART. 6o E PARÁGRAFOS
DO DECRETO N. 2.138/97. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO APENAS
QUANDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO A SER LIQUIDADO SE ENCONTRAR COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 151, DO CTN).
1. Não macula o art. 535, do CPC, o acórdão da Corte de Origem suficientemente
fundamentado.
2. O art. 6o e parágrafos, do Decreto n. 2.138/97, bem como as instruções normativas
da Secretaria da Receita Federal que regulamentam a compensação de ofício no
âmbito da Administração Tributária Federal (arts. 6o, 8o e 12, da IN SRF 21/1997; art.
24, da IN SRF 210/2002; art. 34, da IN SRF 460/2004; art. 34, da IN SRF 600/2005; e
art. 49, da IN SRF 900/2008), extrapolaram o art. 7o, do Decreto-Lei n. 2.287/86, tanto
em sua redação original quanto na redação atual dada pelo art. 114, da Lei n. 11.196,
de 2005, somente no que diz respeito à imposição da compensação de ofício aos débitos
do sujeito passivo que se encontram com exigibilidade suspensa, na forma do art. 151,
do CTN (v.g. débitos inclusos no REFIS, PAES, PAEX, etc.). Fora dos casos previstos
no art. 151, do CTN, a compensação de ofício é ato vinculado da Fazenda Pública
Federal a que deve se submeter o sujeito passivo, inclusive sendo lícitos os
procedimentos de concordância tácita e retenção previstos nos §§ 1o e 3o, do art. 6o, do
Decreto n. 2.138/97. Precedentes: REsp. No 542.938 - RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Francisco Falcão, julgado em 18.08.2005; REsp. No 665.953 - RS, Segunda Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, julgado em 5.12.2006; REsp. No 1.167.820 - SC,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05.08.2010; REsp. No
997.397 - RS, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, julgado em 04.03.2008; REsp.
No 873.799 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
12.8.2008; REsp. n. 491342 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
julgado em 18.05.2006; REsp. No 1.130.680 - RS Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 19.10.2010. (grifou-se)
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.975 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904557/2015-80

3. No caso concreto, trata-se de restituição de valores indevidamente pagos a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ com a imputação de ofício em débitos do
mesmo sujeito passivo para os quais não há informação de suspensão na forma do art.
151, do CTN. Impõe-se a obediência ao art. 6o e parágrafos do Decreto n. 2.138/97 e
normativos próprios.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
18. Por outro lado, todavia, aqui também se acede à necessidade de adoção de tese
que evite a cobrança “em duplicidade” a que se refere à contribuinte, mais especificamente que
ocorrerá caso: a) Sejam cobrados, no âmbito dos processos referentes às estimativas que se
tencionou compensar, os valores não homologados e b) Simultaneamente, não se reconheça
como direito creditório a parcela de Saldo Negativo correspondente.
19. Assim é que, em situações como a presente, onde o saldo de crédito que o
contribuinte busca que seja reconhecido é composto (no todo ou em parte) por estimativas cujas
compensações não foram homologadas, mas cuja tal não-homologação permanece ainda
pendente de análise de recurso voluntário de iniciativa do sujeito passivo por este CARF (atual
estágio processual do feito 11080.917992/2011-41, assim considerado prejudicial, constante do
item 2 aqui relatado, não havendo, assim, que se cogitar de qualquer inscrição em Dívida Ativa)
entende-se como necessário que se aguarde o término do litígio prejudicial, a fim de se constatar
se a estimativa em questão será ou não alvo de adimplemento.
20. Tal tese é a que tem sido adotada por este Colegiado, visando a resguardar os
interesses de ambas as partes, reiterando-se: não se reconhece imediatamente o direito creditório,
mas também não se permite uma duplicidade de cobrança dos valores de estimativa cuja
compensação foi não homologada, por meio do sobrestamento do julgamento até que os
processos prejudiciais tenham seu término na esfera administrativa.
21. Ainda, este entendimento também tem respaldo em julgados recentes da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se depreende dos seguinte excertos de votos do
Acórdão CARF no. 9101-003.708, de lavra do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, e do Acórdão
de no. 9101-004.447, de lavra da Conselheira Edeli Pereira Bessa, a cujos fundamentos se acede,
adotando-os aqui como razões de decidir adicionais, verbis:
Acórdão CARF no. 9101-003.708
“(...)
Realmente, nada impede que a contribuinte pleiteie restituição/compensação de saldo
negativo formado por estimativas que também foram quitadas por compensação.
Mas também é bastante natural que a liquidez e certeza desse saldo negativo esteja
condicionado à confirmação da quitação das estimativas (seja por pagamento, seja por
compensação).
Seria mesmo ideal que as compensações que estão interligadas fossem analisadas
conjuntamente (num mesmo nível de instância), mas quando isso não é possível (porque
os processos caminharam separados, não se desenvolveram ao mesmo tempo, etc.), a
decisão tem sim que levar em conta o que restou decidido sobre as compensações
anteriores, porque há aí uma evidente relação de dependência.
Tudo isso é muito lógico, fácil de ser percebido.
A controvérsia levantada pela contribuinte surge porque, não havendo confirmação da
compensação das estimativas, elas continuariam sendo exigidas e seriam (ou teriam
sido) posteriormente pagas, seja em razão do próprio Per/Dcomp a elas referente (que
não foi homologado), seja pela sua inclusão em processo de parcelamento.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-000.975 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904557/2015-80

(...)
(...) também é importante lembrar que para um contribuintepostular restituição ou
compensação de tributo, é necessário, de acordo com o Código Tributário Nacional
CTN, que seu direito seja líquido e certo, ou seja, que decorra de pagamento
comprovadamente realizado em montante indevido ou a maior que o devido.
Sabe-se muito bem que a compensação, na forma em que vem sendo realizada desde a
Lei 10.637/2002, implica em um aproveitamento imediato do reivindicado indébito, sob
condição resolutória.
Sendo assim, o acolhimento do pleito da contribuinte implicaria em admitir
apossibilidade de restituição/compensação de algo que ainda nem mesmo foi pago, o
que afronta não só o sistema jurídico, mas a própria lógica das coisas, porque só se
restitui (devolve) o que foi anteriormente dado (pago).
Não há como admitir essa ideia, de a contribuinte primeiro receber a restituição, para
depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição.
(...)
Não há dúvida de que as estimativas pagas posteriormente devem repercutir no ajuste
anual.
Seria contraditório, por exemplo, exigir da contribuinte a quitação das estimativas (via
execução de Per/Dcomp ou parcelamento) e também exigir o tributo no ajuste em razão
da ausência destas mesmas estimativas.
O fato é que o pagamento das estimativas, mesmo extemporâneo, supre o imposto no
ajuste, ao mesmo tempo em que afasta o fundamento para a sua cobrança (cobrança do
tributo no ajuste).
(...)”.
Acórdão CARF no. 9101-004.447
“ (...)
Esta, porém, não é a melhor solução que se apresenta para a questão. É certo que o
sujeito passivo, tendo declarado regularmente a compensação de estimativas integrantes
do saldo negativo, aqui sob análise, não pode ser duplamente onerado com a eventual
cobrança das estimativas em razão da não-homologação da compensação declarada e da
glosa destas estimativas no subsequente saldo negativo apurado. Contudo, não se pode
admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido sem a efetiva liquidação das
estimativas compensadas. A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito
creditório a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes
autos, a extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi
declarada.
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa indevidamente
compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir do encerramento do ano-
calendário, passível de cobrança como tributo devido no ajuste anual, não se vislumbra
fundamento seguro para afirmar que o mesmo ocorre na hipótese, como a presente,
onde o sujeito passivo apura saldo negativo ao final do ano-calendário, ou seja, quando
as antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo devido.
De outro lado, diversamente do que aduz a recorrente, se as compensações em litígio
nos autos do processo administrativo no 13804.000910/2007-63 forem homologadas, ou,
se não homologadas, forem pagas no prazo permitido pela legislação, será confirmada a
extinção das estimativas na data de apresentação da DCOMP, permitindo o
reconhecimento do saldo negativo por elas integrado e posteriormente utilizado em
compensação.
Em consulta ao sítio do CARF é possível constatar que, embora tenha sido negado
provimento ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte nos autos do processo
administrativo no 13804.000910/2007-63, conforme Acórdão no 3401-003.898, há
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-000.975 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904557/2015-80

recurso especial que, depois de analisada sua admissibilidade, foi submetido à
apreciação da PGFN, de onde se deduz que o litígio ali subsistente possivelmente será
apreciado pela 3a Turma da CSRF.
Há, portanto, uma relação de prejudicialidade entre este e o processo administrativo no
13804.000910/2007-63, que impõe a suspensão do presente por aplicação subsidiária do
Código de Processo Civil:
(...)
Neste contexto, o reconhecimento do direito creditório objeto destes autos deve
aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o sujeito
passivo pretendeu liquidar as estimativas de IRPJ apuradas em maio e setembro/2007.
Se homologadas tais compensações, será possível aplicar sua repercussão nestes autos.
Se não homologadas, a Contribuinte terá a oportunidade de liquidar as estimativas com
os encargos moratórios pertinentes, e assim alcançar o reconhecimento do saldo
negativo correspondente, ou deixar de pagá-las e arcar com sua glosa definitiva nestes
autos.
(...)
22. Assim, no âmbito deste último Acórdão CARF no. 9101-004.447, determinou-
se o sobrestamento do feito até o término do processo administrativo prejudicial, no qual se
discutia a compensação das estimativas que compunham o saldo negativo pleiteado naqueles
autos, com retorno dos autos à Turma Ordinária a partir da solução daquele litígio prejudicial.
Como no caso concreto a situação é similar, entendo que se deva adotar o mesmo critério de
sobrestamento do presente processo até que haja decisão administrativa irreformável no processo
prejudicial.
CONCLUSÃO
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal preparadora (DRF/Porto Alegre), aqui designada para sua realização:
(i) Aguarde que seja proferida decisão administrativa irreformável no âmbito dos
processos constantes do quadro abaixo e, após, informe o quanto das estimativas que compõem o
saldo negativo ora pleiteado (referente ao ano-calendário de 2011) foi efetivamente homologado
e/ou recolhido no prazo a que se refere o § 7o. do art. 74 da Lei no. 9.430, de 19961:
Dcomp
Valor da
estimativa
compensad
a
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Processo Crédito
39024.93345.021211.1.3.11-
4240
R$
996.500,00
R$
569.032,23
R$
427.467,77
11080.917992/2011-
41

1 O art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação não homologada em até
30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido com a interposição dos
recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na forma dos §§ 9o
e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135, de 2003, e voltará a ser concedido
quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar a não-homologação da
compensação.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-000.975 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904557/2015-80

(ii) A seguir, elabore Relatório de Diligência2 com as informações ora
solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no. 7.574, de 2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

2 Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 36. [...]
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado à autoridade incumbida de
sua realização escusar-se de cumpri-las.

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital